Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007467-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 065.775.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SILVERIO - CPF: 062.731.801-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 061.947.151-46 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. REVOGAÇÃO – FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
2.

NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

–
3
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS , PARA REVOGAR A PRISÃO –
4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em falta dos pressupostos autorizadores do decreto cautelar, quando o réu é preso preventivamente diante da prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime supostamente praticado, que demonstra a periculosidade do paciente. Além disso, imperiosa a segregação cautelar para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, que foi supostamente ameaçada de morte antes e depois do delito;

2. As teses de negativa da autoria e de atipicidade da conduta requerem aprofundada apreciação probatória, análise que é impossível na estreita via do
habeas corpus
, devido à inexistência de fase processual para tanto
;

3. Embora apreciável, o paciente ter residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, tais predicados são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. Se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis que incompatíveis com a
ultima ratio
, por inadequadas e insuficientes. Além disso, em casos tais, inexiste amparo legal para a pretendida substituição, conforme se infere do art. 282, I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Fagner Vanderlei Teixeira de Castro
, em que se alega a existência de
coação ilegal
decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, em decisão que
indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva,
postulado em favor do Paciente (Id. 38240485), que foi preso em flagrante delito pela suposta autoria dos crimes de
Lesão Corporal leve
(art. 129,
caput
, do CP),
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Dano Qualificado
(art. 163, §ún., I, do CP) e, posteriormente, denunciado por supostamente ter praticado o crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e VII, do CP).

Em síntese, aduziu o Impetrante que a
fundamentação
do decreto constritivo seria inidônea, bem como, que seriam suficientes outras
medidas cautelares diversas da prisão
, diante dos predicados pessoais favoráveis do Paciente (Id. 38240458).

Nesses termos, requereu a concessão da ordem, para que fosse
revogada a prisão do paciente
, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP.

Foram anexados documentos (Ids. 38240469/38240485).

A liminar foi
indeferida
(Id. 38694961); posteriormente vieram as informações judiciais (Id. 39376954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 39934995):

Habeas corpus
. Roubo majorado. Prisão em flagrante convertida em preventiva.
Negativa de autoria/participação
e
alegação de erro no enquadramento da conduta
imputada ao paciente.
Impossibilidade de análise
aprofundada de provas na via estreita do
writ
. Alegada
falta de fundamentação e requisitos
da prisão preventiva.
Improcedência.
Segregação como forma de acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos. Crime cometido mediante violência exacerbada, com emprego de armas de fogo e com pedaços de madeira. Existência de informações de que o crime teria sido encomendado por facção criminosa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020